Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-52.2024.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001768-52.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JESSICA AZEVEDO LIMA PICHEK - CPF: 044.114.381-43 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

O CPC/2015, art. 917, §§ 3º e 4º, exige que o embargante, ao alegar excesso de execução, apresente imediatamente planilha de cálculo, o que não foi observado pela Apelante.

A ausência de comprovação mínima do alegado excesso inviabiliza a análise da matéria, impedindo inclusive a produção de prova técnica.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, à luz da inexistência de controvérsia relevante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001768-52.2024.8.11.0023

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JÉSSICA AZEVEDO LIMA PICHEK
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1001768-52.2024.8.11.0023.

Inconformada, a Apelante sustenta, em sede recursal, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao deixar de analisar o mérito das alegações de excesso de execução, mesmo após reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Argumenta também que a prova pericial contábil era imprescindível para o deslinde da controvérsia e que sua não realização comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer a anulação da sentença para que se determine o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução e realização da perícia requerida.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento dos embargos, reconhecendo-se o excesso de execução e a nulidade dos encargos tidos como abusivos, com o recálculo do débito.

A Apelada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Apelante opôs embargos à execução movida pela instituição financeira em razão de cédula de crédito bancário, alegando, em síntese, a iliquidez do título, a existência de excesso de execução, a cobrança de encargos abusivos – como juros remuneratórios excessivos (taxa anual de 77,83%), prática de anatocismo, ilegalidade na capitalização de juros e na inclusão do Custo Efetivo Total (CET) nos cálculos –, além de suscitar a descaracterização da mora e requerer a produção de prova pericial contábil.

Pleiteou ainda os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, recebeu os embargos, mas indeferiu o efeito suspensivo.

Após a impugnação da instituição financeira e a réplica da parte Embargante, foi proferida sentença de improcedência dos embargos, sob o fundamento de que a Apelante não teria apresentado demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, conforme os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

A sentença também manteve a gratuidade da justiça e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara diz respeito à pretensão da Apelante de ver reconhecido o excesso de execução e a abusividade dos encargos financeiros exigidos no bojo da cédula de crédito bancário objeto da execução promovida pela instituição financeira Apelada, alegando cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial e da não análise de suas alegações, não obstante o reconhecimento da inversão do ônus da prova.

Inicialmente, registra-se que a preliminar recursal de cerceamento de defesa — fundamentada no indeferimento da prova pericial — confunde-se com o próprio mérito da causa, motivo pelo qual será apreciada conjuntamente com este.

Pois bem. Nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, quando o Embargante alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O parágrafo 4º, inciso I, do mesmo dispositivo, estabelece que o juízo indeferirá liminarmente os embargos manifestamente protelatórios, se não houver tal apresentação.

A exigência legal é clara e visa permitir ao juízo e à parte exequente a compreensão precisa do que está sendo impugnado, bem como viabilizar eventual necessidade de instrução probatória.

No presente caso, embora a Embargante aponte genericamente excesso de cobrança, não juntou aos autos qualquer planilha ou memória de cálculo com a indicação dos valores que entende devidos, tampouco apresentou cálculo alternativo que permitisse aferir a suposta abusividade.

Trata-se, portanto, de argumentação genérica, dissociada de qualquer comprovação mínima, o que inviabiliza a análise do alegado excesso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não apresentação da memória de cálculo impede a admissibilidade da discussão sobre excesso de execução.

Com relação ao indeferimento da prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. A ausência de cálculo por parte da embargante impede a configuração de controvérsia relevante que justifique a produção da prova técnica requerida.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que somente se admite a prova pericial em embargos à execução com fundamento em excesso de execução se a parte embargante apresentar planilha de valores, pois do contrário, à falta de controvérsia, não há que se falar em dilação probatória.

Ainda que se tenha aplicado o CDC às cooperativas de crédito, tal questão seria relevante apenas se houvesse comprovação de abusividade ou existisse dúvida quanto aos encargos contratados, o que, repita-se, não ocorreu.

Em suma, não tendo a embargante se desincumbido do ônus que lhe incumbia legalmente, resta inviabilizada qualquer discussão sobre excesso de execução ou necessidade de prova técnica, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão pela gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026